Tribunal: TJMT
Processo: 1022278-97.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022278-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), SANTO ANTONIO IND. E COM. DE FERRAGENS E RECICLAGENS EIRELI - ME - CNPJ: 00.398.512/0001-58 (AGRAVADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019). 2. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), apenas divido em parcelas, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação (princípio da actio nata – CC, art. 189).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022278-97.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” (Proc. nº 1004840-23.2018.8.11.0002), ajuizada pela agravante contra SANTO ANTÔNIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E RECICLAGENS EIRELI, indeferiu o pedido de conversão da busca e apreensão em ação de execução, por entender que a medida “esbarra na prescrição” da CCB que aparelha os autos, já que a busca e apreensão só foi ajuizada em 13/06/2018, quando já esgotado o prazo prescricional trienal da pretensão executiva, cujo termo inicial é a data de vencimento do título, dia 14/04/2014, tendo se exaurido em 14/04/2017 (cf. Ids. nº 63858495).

A agravante segmenta a argumentação recursal em dois grandes pontos, quais sejam, na assertiva de que é quinquenal o prazo prescricional de execução de Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 206, §5º, I do CC, e na de que o termo inicial do prazo, ainda que fosse trienal, deve ser fixado em 26/01/2016, data em que cessou a movimentação da conta corrente mantida pela ré/agravada, e que, segundo sustenta, deve ser interpretada como “data da última amortização da dívida”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que,
reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de conversão da busca e apreensão em ação de execução por quantia certa, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal, pois, além de relevante a fundamentação, é patente o perigo da demora, já que “eventual manutenção da r. decisão agravada implicará em danos irreversíveis a agravante, tolhido em seu direito de satisfação do crédito executado” (cf. Id. nº 63858488 - pág. 17).

A decisão de Id. nº 66201965 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o

pedido de antecipação da tutela recursal.

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do processo de origem.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de fevereiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A ação de busca e apreensão está lastreada na Cédula de Crédito Bancário nº 550597, emitida pela ré/agravada para
fins de documentar o financiamento bancário celebrado com a autora/agravante, no valor de R$ 35.393,32, com vencimento em 14.04.2014, à aquisição do veículo “
Fiat/Pálio Attractive 1.4 – Flex, cor preta, ano/modelo 2011/2011
”, que foi dado em garantia de alienação fiduciária
(cf. Id. nº 13634547 dos autos de origem), e, até então, era o objeto perseguido nos autos de origem, porém, diante da frustração das tentativas de localizá-lo, veio o pedido de conversão da busca e apreensão em execução, inclusive com a inclusão dos avalistas no polo passivo da lide (cf. Id. nº 63858495), que, contudo, acabou sendo rejeitado pela decisão ora agravada porque já prescrita a pretensão de executar o título
(cf. Ids. nº 63858495).

Com efeito, não há censura a ser feita à conclusão decisória, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do prazo trienal do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário, sendo “
inaplicável o prazo do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o referido Diploma fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3º, inciso VIII e 903. Precedentes
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no AREsp 1534625/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXECUÇÃO. PRAZO TRIENAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL. 1. Hipótese em que a parte recorrente alega que a Lei Uniforme de Genebra não poderia incidir no caso dos autos, uma vez que seria aplicável apenas a letras de câmbio e notas promissórias e que, in casu, a discussão gira em torno de Cédula de Crédito Bancário. 2. Consoante jurisprudência do STJ, considerando o disposto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, à falta de prazo específico na mencionada norma, mostra-se de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que se apresenta, no cenário jurídico, como uma espécie de norma geral do direito cambiário. 3. É inaplicável o prazo do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o referido Diploma fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3º, inciso VIII e 903. Precedentes. 4. Agravo Interno não provido.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1525428/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

“EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. 1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1675530/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

Sobre o termo inicial do prazo, o conceito mais singelo possível de prescrição é o de se tratar do poder ou a faculdade de exigir de alguém uma prestação (ação ou omissão), o que, no caso, surgiu no dia do vencimento da dívida
em 14.04.2014, sendo indiferente a
tolerância
supostamente exercida pela credora/agravante, pois, p
or se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação (princípio da
actio nata
– CC, art. 189); além do mais, o argumento de que a prescrição começou a correr somente quanto a agravada parou de movimentar a sua conta corrente não faz o menor sentido, uma vez que não está em analise contrato de abertura de crédito em conta corrente, crédito rotativo ou etc, mas sim mero mútuo/financiamento.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021